Tribunal: TJES
Processo: 0006054-38.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006054-38.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDGAR FONSECA FERREIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. ADESÃO DO EXECUTADO POSTERIOR À CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. FIXAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO CPC/73. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.

1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o
marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 acerca da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença
ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.491.537/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 23/5/2023 e AgInt no REsp n. 2.045.056/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023; EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 6/5/2019. 2. A reforma da sentença não afasta o entendimento de que deve se observar a data da prolação da primeira decisão para a fixação dos honorários advocatícios. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.657.733/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 9/10/2019 e EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.971.336/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 24/5/2023. Hipótese na qual os honorários foram fixados, originariamente, por sentença prolatada sob a vigência do CPC/73.”
(AgInt no REsp n. 1.983.053/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

2.
Por força do princípio da causalidade, deve o executado responder pelas verbas de sucumbência, quando, embora a e
xecução
fiscal
tenha sido
ajuizada após a vigência da Lei nº

9.080/2008
,
que instituiu o
“
Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais”, a adesão do Executado ao
programa, e o recálculo do débito,
com o abatimento dos valores remitidos
(remissão parcial do crédito tributário)
,
s
omente
ocorreram
após a citação.

3.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).”
(
REsp n. 1.998.814, Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), DJe de 17/05/2022
)
.

4.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça “que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral das despesas processuais, por ter dado causa ao ajuizamento da ação. [...]
a
Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.931.060/PE, na sessão realizada em 14/09/2021, reafirmou o entendimento de que, embora ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito.”

(
REsp n. 1.998.814, Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), DJe de 17/05/2022.
)

5. C
om base no princípio da causalidade, impõe-se a condenação do Executado ao pagamento das verbas de sucumbência,
sendo que, no caso, a fixação dos honorários de sucumbência
deve observar o
disposto no artigo
20, § 4º, do CPC/73
.

6.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006054-38.2009.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO :
EDGAR FONSECA FERREIRA

MAGISTRADO :
JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pretendendo a reforma da
sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito,
em razão da
remissão
parcial
do crédito tributário
,
deixando de condenar
o Recorrido em
custas
além das recolhidas (fl. 19)
e
em
honorários,
“
porque diminutos os que seriam devidos (R$ 62,93)
.”

O
Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o artigo 26 da LEF diz respeito apenas aos casos em que há cancelamento administrativo da CDA; (ii) o Recorrido deve ser condenado em custas e honorários, pois não ocorreu o cancelamento administrativo da CDA e sim o seu adimplemento; (iii) os honorários de sucumbência devem ser fixados com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC,
porquanto irrisórios os calculados nos autos.

Assim, a controvérsia diz respeito exclusivamente às verbas de sucumbência.

Pois bem.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o
marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 acerca da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença
ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.491.537/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 23/5/2023 e AgInt no REsp n. 2.045.056/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023; EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 6/5/2019. 2. A reforma da sentença não afasta o entendimento de que deve se observar a data da prolação da primeira decisão para a fixação dos honorários advocatícios. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.657.733/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 9/10/2019 e EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.971.336/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 24/5/2023. Hipótese na qual os honorários foram fixados, originariamente, por sentença prolatada sob a vigência do CPC/73.”
(AgInt no REsp n. 1.983.053/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No caso em exame, a sentença recorrida foi prolatada em
09.01.2012
, ou seja, sob a égide do CPC/73, que deve ser observado para a fixação das verbas de sucumbência.

A presente
execução fiscal, no valor de R$ 10.187,63, foi ajuizada em
22.01.2009
, pelo Estado do Espírito Santo em face de Edgar Fonseca Ferreira.

Citado, o Executado não
apresentou embargos à execução e não compareceu aos presentes autos
, tendo, entretanto, efetuado o pagamento do débito,
com

remissão parcial,
benefício concedido pela Lei nº
9.080/2008
,
publicada em

12.12.2008,
data em que entrou em vigor.

Na sequência, o
Estado do Espírito Santo, às fls. 13/14, requer
eu
a intimação do Executado para comprovar nos autos o depósito das custas processuais e dos honorários advocatício
s
,
pleiteando, ainda, a
extinção do feito.

O juízo
a quo
determinou a remessa dos autos à contadoria para calcular o valor das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor pago.

As custas processuais, calculadas em R$
133,63
(cento e trinta e três reais e sessenta e três centavos)
,
foram quitadas, conforme documento de fl. 19.

Os honorários de sucumbência foram calculados em R$ 62,93 (sessenta e dois reais e noventa e três centavos) e não foram quitados.

O Estado do Espírito Santo opôs embargos de declaração, pretendendo a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, que foram rejeitados pelo juízo
a quo
.

No presente recurso, o Estado pretende a reforma da sentença, para
condenar o Recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando-os
por apreciação equitativa.

Muito bem.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, n
as execuções fiscais extintas em razão de remissão concedida por lei promulgada após o ajuizamento da ação, não são devidos honorários advocatícios.

No caso,
não houve extinção do processo executivo pela remissão total do crédito tributário. A remissão concedida pela Lei
nº
9.080/2008
foi parcial.

Por outro lado, conquanto a Lei que concedeu a remissão parcial seja anterior ao ajuizamento da execução fiscal, o Recorrido somente aderiu ao benefício e quitou o valor devido (valor não remitido)
após a citação
.

Assim, na data do ajuizamento da demanda, o valor constante da CDA era efetivamente devido pelo Executado/Recorrido. Somente após a citação e a adesão do Executado ao “
Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais” instituído pela Lei
nº
9.080/2008,
foi recalculado o valor do débito, com o abatimento dos valores remitidos, passando de

R$ 10.187,63
para
R$ 629,30.

“
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).”
1

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça “que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral das despesas processuais, por ter dado causa ao ajuizamento da ação. [...]
a
Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.931.060/PE, na sessão realizada em 14/09/2021, reafirmou o entendimento de que, embora ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito.”
2

Assim, com base no princípio da causalidade, impõe-se a condenação do Executado ao pagamento das verbas de sucumbência.

Nessa ordem de ideias, e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo os honorários de sucumbência,
por apreciação equitativa, em R$ 150,00
(cento e cinquenta reais),
com base no disposto no artigo
20, § 4º, do CPC/73
.

E
m face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar em parte
a sentença recorrida, apenas para condenar o Recorrido ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes e de honorários de sucumbência,
que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 150,00
(cento e cinquenta reais),
com base no disposto no artigo
20, § 4º, do CPC/73
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
REsp n. 1.998.814, Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), DJe de 17/05/2022.

No mesmo sentido: “
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "são devidos honorários

advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal

ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação

da contribuinte" (AgInt no AgInt no REsp 1425138/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/08/2019).” (AREsp n. 1.997.221, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/04/2022.)

2
REsp n. 1.998.814, Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), DJe de 17/05/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)